Tribunal: STF
Processo: Rcl 39029
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha lavra que julgou procedente o pedido para determinar o sobrestamento do Processo 0038928-73.2019.4.01.3400, em trâmite na 23ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, até o pronunciamento definitivo desta Corte na ADI 5090. (eDOC 13)
    Em suas razões, a parte embargante sustenta, em síntese, que teria havido omissão na decisão embargada tendo em vista a ausência de manifestação “sobre o pedido de anulação da sentença impugnada, conforme requerido no parágrafo 19 da petição inicial.” (eDOC 15, p. 2)
    Ante ausência de prejuízo na espécie em exame e em homenagem à celeridade processual, deixo de abrir vista ao embargado para contrarrazões.
    É o breve relatório.
    Decido. 
    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do NCPC). 
    Com efeito, os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso.
    No caso, a determinação do relator da ADI 5090 refere-se à “suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal”, não havendo em se falar em nulidade da sentença proferida.
    Assim, inexistem omissão, contradição, obscuridade a serem sanadas na decisão ora impugnada. 
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2º, do CPC). 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente